Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700066-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANUS CONTABILIDADE LTDA, KLEBER ANTUNES BASTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O Em aplicação analógica do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, recebo a Petição de ID 73672320 como Agravo Interno. Assim, intime-se a parte a complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao apelado para contrarrazões, no prazo legal. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator